Tribunal: TJPA
Processo: 0008451-76.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008451-26.2007.8.14.0301
APELANTE: JOAO LUIZ RODRIGUES BOTELHO

APELADO: UNIBANCO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA AJUIZAR COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL E POR SER DIREITO QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 794 do Código Civil/2002, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

2. No seguro de vida e acidentes pessoais o valor da indenização não integra o patrimônio do segurado, cujo espólio, por consequência, não tem legitimidade para a propositura de demanda relativa à sua cobrança, porque configura-se direito próprio dos beneficiários indicados no contrato.

3. Tanto o capital segurado da garantia básica no caso de morte, quanto o devido pela invalidez permanente total por doença (IPD) decorrem do contrato de seguro entabulado entre as partes, de modo que eventual discussão sobre a possibilidade de cumulação das indenizações pelas garantia básica (morte) e pela garantia adicional (invalidez permanente total por doença – IPD) deve ser provocada pela parte indicada como beneficiária no contrato

4. A Lei Adjetiva Civil é expressa ao consignar que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Desse modo, reconhecida a ilegitimidade ativa, forçosa a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(ID 1938105) interposta pelo
ESPOLIO DE JOAO LUIZ RODRIGUES BOTELHO
em face da sentença (ID 1938104) que reconheceu a ilegitimidade ativa do espólio e extinguiu o feito sem resolução do mérito, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0008451-26.2007.8.14.0301, ajuizada pelo
de cujos
, em face do apelado
UNIBANCO SEGUROS S/A
.

Historiam os autos que o
de cujos

JOAO LUIZ RODRIGUES BOTELHO
ingressou com a ação ordinária pleiteando o recebimento de indenização de seguro de vida por invalidez, fundamentado no contrato entabulado com o demandado
UNIBANCO SEGUROS S/A.
Contudo, no decorrer do trâmite processual o autor foi a óbito, pelo que o espólio se habilitou aos autos. Por conseguinte, o Juízo de primeiro grau extinguiu a ação em razão da ilegitimidade do espólio.

Irresignado, o apelante ingressou o presente recurso aduzindo, em síntese, a legitimidade do espólio, porquanto o objeto da demanda é a indenização por invalidez pleiteada pelo
de cujos
ainda em vida, e não a indenização pelo evento morte, que ocorreu posteriormente ao ajuizamento da ação e não se confunde com a primeira.

Afirma que a indenização securitária em razão da invalidez não se confunde com a indenização securitária devida pelo evento morte, sendo que o falecimento do autor transmitiu para o espólio o direito pela indenização securitária pleiteada, fazendo remissão a diversos artigos do Código Civil.

Segue sustentando a nulidade da sentença por suposta ausência de prazo para emendar a inicial com a regularização do polo ativo, consoante preconiza os artigos 321, 338 e 339 do CPC.

Em face do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença vergastada, a fim de declarar a legitimidade ativa do espólio ou, alternativamente, anular a sentença e conceder prazo para emendar a inicial com a regularização do polo ativo.

Contrarrazões do apelado em ID 1938106.

Após regular distribuição nesta instância revisora, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 1949415, recebi a apelação no seu duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita no primeiro grau. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia a verificar se, na hipótese, há legitimidade ativa do espólio para pleitear a indenização securitária decorrente de invalidez permanente, após ter ocorrido a morte do segurado.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte surgiu em demanda proposta pelo segurado contra a seguradora, postulando o pagamento de indenização securitária pela cobertura de invalidez total permanente no valor do capital segurado, tendo o demandante falecido no curso do processo.

As questões controvertidas postas no recurso de apelação do espólio recorrente são as seguintes: a) legitimidade ativa do espólio; b) concessão de prazo para a regularização do polo passivo.

Pois bem, extrai-se dos autos que
JOAO LUIZ RODRIGUES BOTELHO
ajuizou ação ordinária em desfavor de
UNIBANCO SEGUROS S/A
, tendo como objeto a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária pela cobertura de invalidez permanente no valor do capital segurado. Porém no curso do processo sobreveio a morte do segurado
JOAO LUIZ RODRIGUES BOTELHO
.

Nesse contexto, o espólio do autor, representado pela inventariante e viúva do
de cujos
, ingressou nos autos do processo de indenização por invalidez permanente, requerendo a sua habilitação como herdeira e o prosseguimento da ação.

De fato, conforme observado na sentença recorrida, à luz do art. 794 do Código Civil/2002, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

A razão de ser é singela: evidentemente, no seguro de vida, o beneficiário - titular da indenização securitária - é o terceiro designado pelo falecido, por isso é descabido que tal direito componha o acervo hereditário.

Isso porque, nessas hipóteses, ocorrido o sinistro, o capital segurado pertence a um beneficiário que é necessariamente um terceiro. Ou seja, segurado e beneficiário, nesses casos, obviamente não podem ser uma só pessoa. E, sendo assim, tratando-se de valor pertencente ao beneficiário, não se sujeita às dívidas do segurado nem se considera herança, pois, se instituído, pelo contrato, em favor de um herdeiro necessário, por exemplo, não está submetido à colação. (PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado. 6 ed. Barueri: Manole, 2012, p. 817)

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA AJUIZAR COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL E POR SER DIREITO QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO. PROLAÇÃO DE SUPERVENIENTE SENTENÇA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.

1. Diante dos expressos termos do art. 794 do Código Civil/2002, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Nesse caso, o beneficiário - titular da indenização securitária - é o terceiro designado pelo falecido, por isso é descabido que tal direito componha o acervo hereditário composto pelos bens da segurada
.

2. Conforme andamento processual, houve a superveniente prolação de sentença, julgando, com resolução do mérito, improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que, por ocasião da celebração do contrato, a segurada já tinha inequívoco conhecimento de que padecia da doença - omitida da seguradora -, que veio a ceifar sua vida.

3. Dessarte, o acolhimento do recurso resultaria em decisão prejudicial à recorrente, visto que, evidentemente, reabriria a possibilidade de rediscussão do direito material em ação que eventualmente venha a ser proposta pelo inventariante (beneficiário do seguro), não havendo mais a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional buscado no presente recurso. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1132925/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 06/11/2013)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CARTA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELO ESPÓLIO DO PARTICIPANTE FALECIDO E NÃO PELOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE.

1. No seguro de vida e acidentes pessoais em geral, o valor da indenização não integra o patrimônio do segurado, cujo espólio, por consequência, não tem legitimidade para a propositura de demanda relativa à sua cobrança, porque o direito ao seu recebimento apenas surge após e em razão do evento morte, configurando-se, assim, direito próprio dos beneficiários indicados.

2. Na hipótese específica, o crédito não surgiu com o evento da morte do recorrido. Ele é pré-existente e adveio da contemplação no sorteio realizado pelo Clube imobiliário do qual participava o falecido. Consequentemente, referido crédito, garantido pela apólice de seguros firmada com a recorrente, integra o Espólio, não se lhe aplicando as disposições do art. 794 do Código Civil.

3. Recurso especial não provido. (REsp 1233498/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011)

Portanto, no seguro de vida e acidentes pessoais o valor da indenização não integra o patrimônio do segurado, cujo espólio, por consequência, não tem legitimidade para a propositura de demanda relativa à sua cobrança, porque configura-se direito próprio dos beneficiários indicados no contrato.

Ademais, cumpre esclarecer que tanto o capital segurado da garantia básica no caso de morte, quanto o da garantia adicional pela invalidez permanente total por doença (IPD) decorrem do contrato de seguro entabulado entre as partes, de modo que eventual discussão sobre a possibilidade de cumulação das indenizações pelas garantia básica (morte) e pela garantia adicional (invalidez permanente total por doença – IPD) deve ser provocada pela parte indicada como beneficiária no contrato.

Por fim, quanto ao argumento de necessidade de intimação do espólio para regularizar o polo ativo, assevera-se que a Lei Adjetiva Civil é expressa ao consignar que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Desse modo, reconhecida a ilegitimidade ativa, forçosa a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Destarte, não há qualquer ressalva a ser feita na decisão de primeiro grau, cuja conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante. Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição.

Antes o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO da APELAÇÃO
interposta pelo
ESPOLIO DE

JOAO LUIZ RODRIGUES BOTELHO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém-PA, 17 de dezembro

de 2020.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

Belém, 08/02/2021